Tribunal: TJSP
Processo: 1538307-09.2019.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL –– IPTU – Exercício de 2018 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade - Acolhimento em primeiro grau – Imunidade recíproca - CDHU - Benefício que não se estende às sociedades de economia mista – Precedentes desta C. Corte - Apreciação da isenção concedida pela Lei Municipal no 14.865/08, nesta instância, a teor do artigo 1.013, § 2o, do Código de Processo Civil

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL –– IPTU – Exercício de 2018 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade - Acolhimento em primeiro grau – Imunidade recíproca - CDHU - Benefício que não se estende às sociedades de economia mista – Precedentes desta C. Corte - Apreciação da isenção concedida pela Lei Municipal no 14.865/08, nesta instância, a teor do artigo 1.013, § 2o, do Código de Processo Civil – Isenção concedida através de preenchimento de requisito, não atendido nos autos – Provas a serem produzidas, o que afasta a via excepcional manuseada – Interpretação da Súmula 393 do STJ - Sucumbência cancelada – Sentença reformada - Recurso oficial não conhecido e Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1538307-09.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em Julgamento
estendido, por maioria de votos, não conheceram do reexame necessário e deram
provimento ao apelo da municipalidade., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, EUTÁLIO PORTO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.466
Apelação Cível n° 1538307-09.2019.8.26.0090
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU Exercício de 2018 Município de
São Paulo Exceção de pré-executividade - Acolhimento em
primeiro grau Imunidade recíproca - CDHU - Benefício que não
se estende às sociedades de economia mista Precedentes desta C.
Corte - Apreciação da isenção concedida pela Lei Municipal no
14.865/08, nesta instância, a teor do artigo 1.013, § 2o, do Código de
Processo Civil Isenção concedida através de preenchimento de
requisito, não atendido nos autos Provas a serem produzidas, o que
afasta a via excepcional manuseada Interpretação da Súmula 393
do STJ - Sucumbência cancelada Sentença reformada - Recurso
oficial não conhecido e Apelo da municipalidade provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 55/58, a qual acolheu a exceção de pré-executividade oposta e
extinguiu a presente execução fiscal, nos termos dos artigos 803, inciso I,
783, e 485, inciso IV, todos do Novo Código de Processo Civil, condenando
a municipalidade nas verbas de sucumbência, a qual busca, nesta sede, a
reforma do julgado, preliminarmente arguindo inadequação da via
processual eleita e, no mérito, aduzindo não fazer jus à imunidade
tributária a apelada vez constituir-se ela em pessoa jurídica própria
diversa do Estado, e não órgão administrativo, sendo este fato, por si só,
fundamento suficiente a afastar o enquadramento do artigo 150, inciso VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando também não se enquadrar no
§ 2o, deste mesmo artigo, pois este é expresso ao prever a extensão do
benefício constitucional do Estado apenas às autarquias e fundações e,
ainda, argumentando que o constituinte se quisesse incluir as sociedades
de economia mista teria as mencionado, citando, ainda, o artigo 173,
também integrante da Constituição Federal, em seu § 2o, o qual veda
expressamente a concessão de benefícios fiscais às empresas públicas e
sociedades de economia mista, batendo-se, finalmente, na isenção
pleiteada, com fundamento na Lei Municipal no 14.865/08, a qual concede
o benefício de forma condicionada e não automática, e em caráter individual
e não geral, daí a exigência do contribuinte de requerer o benefício
administrativamente para verificar se o imóvel se enquadra nas condições
para concessão da isenção, o que não ocorreu (fls. 62/68).
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 71/77) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se vê dos autos, o valor do débito não
supera o montante previsto, pelo art. 496 § 3o - II do CPC e por isso, não
se conhece do recurso oficial.
No mais, a apelante ingressou em 29/05/2019
com a presente execução fiscal, objetivando o recebimento do importe de
R$ 30.441,46, referente ao IPTU do exercício de 2018.
A apelada, em sua defesa, opôs exceção de pré-
executividade, em suma, alegando imunidade tributária recíproca, uma
vez que exerce uma atividade de prestação de serviço público em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de monopólio estatal, e mesmo tendo natureza de pessoa jurídica de
direito privado, a ela deve ser reconhecida a mencionada imunidade, por
interpretação extensiva do artigo 150, parágrafo 2o, da Constituição
Federal, aduzindo, ainda o seu direito à isenção fiscal, o qual lhe foi
concedido pela Lei Municipal no 14.865/2008, em seu artigo 3o (fls.
06/12).
Veja-se que o MM. Juiz a quo acolheu a tese da
imunidade tributária, extinguindo este executivo fiscal.
No entanto, o r. decisum comporta reforma.
Por
primeiro,
sobre
a
alegada
imunidade
recíproca, esta C. Corte tem se manifestado no sentido de que a CDHU,
por ser sociedade de economia mista, não goza de privilégio fiscal típico de
entidade pública, ainda que sua atividade - implementação de habitações
populares às famílias de baixa renda - seja vinculada ao Estado.
Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício
de 2005 - Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de
imunidade e extinguiu a execução fiscal. 1) Imunidade tributária - Não
gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais
não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU
inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição
de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das
demais matérias para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do
art. 515, § 2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad causam
- Compromissos de venda e compra não registrados Ausência de
comprovação da averbação da alienação junto ao CRI - Possibilidade
da manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda
ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do imóvel Precedentes do STJ. 4) Isenção Benefício previsto na Lei
Municipal e concedido somente no período de repasse da área para a
construção de moradias. Sentença reformada Recurso provido
(Apelação no 0010383-67.2012.8.26.0438, Rel. Des. Eutálio Porto,
15a Câmara de Direito Público, j. 27/03/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU Exercício de
2008 a 2012 Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão à
reforma da decisão Inadmissibilidade Imóvel sobre o qual incide o
tributo de propriedade da CDHU Benefício da imunidade recíproca
que não se estende às sociedades de economia mista Precedentes
desta corte
Decisão mantida
Agravo desprovido. (Agravo de
Instrumento no 2193675-06.2014.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Roberto Martins de Souza, j. 11/12/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU de 2008 a 2011
- Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de
imunidade recíproca. Descabimento. Benefício que não se estende às
sociedades de economia mista. Precedentes desta Corte. Honorários
advocatícios. Sucumbência indevida na hipótese de rejeição da
exceção. Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2032121-96.2013.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. João Alberto Pezzarini, j. 12/12/2013).
Noutro giro, nos termos do artigo 1.013, § 2o, do
Código de Processo Civil/15, a alegação de isenção dada pela Lei
Municipal no 14.865/2008, não apreciada pelo d. Juízo monocrático, é
devolvida para este Tribunal.
Também, melhor sorte não cabe à apelada quanto
a essa questão.
Assim é, porque conforme alegado em razões
recursais, a Lei Municipal, que concede a isenção do IPTU para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedades de economia mista no município de São Paulo, tem realmente
caráter condicionante, não havendo prova de ter a apelada pleiteado o
conhecimento do benefício à Administração, a teor do artigo 179 do
Código Tributário Nacional, portanto, não comprovando essa exigência e
carecendo de provas os autos, também a via da exceção de pré-
executividade manuseada não é hábil para pleitear a reforma da r.
sentença, já que nesta não há possibilidade de dilação probatória.
Neste sentido, já decidiu esta C. 15a Câmara de
Direito Público, no acordão de relatoria do Des. Relator Eurípedes Faim,
nos autos de apelação no 1541149-98.2015.8.26.0090, conforme ementa
transcrita:
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXERCÍCIO
DE 2014 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - CDHU - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - INOCORRÊNCIA
- As Sociedades de Economia Mista sujeitam-se ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e
obrigações tributários (artigo 173, §1o, inciso II da Constituição
Federal), não gozando da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, e §
2o da Constituição Federal Precedentes desta C. Câmara. Recurso que
traz argumento suscitado, mas não decidido na sentença
Possibilidade de análise da alegação, nos termos do artigo 1.013,
§§1o e 2o do Código de Processo Civil de 2015. ISENÇÃO
CONDICIONADA - A isenção só pode ser concedida por lei Quando for
condicionada, o interessado deverá pleitear o conhecimento do
benefício à Administração, a teor do artigo 179 do Código Tributário
Nacional: “Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter
geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova
do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessão.” A exigência do
pedido administrativo não precisa ser explícita em lei ordinária da
entidade tributante, pois já existe essa exigência no Código Tributário
Nacional. INTERESSE DE AGIR - A exigência legal de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento administrativo deva existir no caso de isenção
condicionada não significa que a via administrativa precise ser
exaurida, mas sim que ela precisa pelo menos ser tentada - Para que a
pretensão possa ser considerada resistida é necessário que haja uma
negativa da Administração ao pedido ou pelo menos a decorrência de
um prazo para que a Administração se manifeste A função do Poder
Judiciário é dirimir lides e sem a pretensão resistida não há lide -
Inexistindo a resistência da Administração à pretensão, não haverá
lide a ser dirimida pelo Poder Judiciário e a atuação desse estará
vedada inclusive pelo princípio constitucional da separação de poderes
- Lei Municipal no 14.865 de 2008 que prevê a possibilidade de
concessão de isenção de IPTU aos imóveis pertencentes ao patrimônio
da CDHU, desde que destinados ou utilizados para implementação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares
Executada que não comprovou que requereu administrativamente o
reconhecimento do benefício - Precedentes do C. Supremo Tribunal
Federal, C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça
Ademais, a análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção
não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, motivo
pelo qual não pode ser analisada em exceção de pré-executividade
Inteligência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença
reformada - Recurso Provido.”.
Ademais, o E. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu sobre a via excepcional da exceção de pré-executividade:
“Não obstante serem os embargos à execução o meio de defesa próprio
da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de
admitir a exceção de pré-executividade naquelas situações em que não
se fazem necessárias dilações probatórias, e em que as questões
possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições
da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição,
entre outras” (STJ REsp no 755.275/PR 1a Turma Rel. Ministra
DENISE ARRUDA publicado no DJU de 19/11/2007).
“É assente nesta Corte a viabilidade da exceção de pré-executividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para matéria cognoscível de ofício, sem necessidade de dilação
probatória, fazendo se necessária a presença de prova pré-
constituída” (STJ REsp no 1.048.456/SP 2a turma Rel. Ministra
ELIANA CALMON publicado no DJU de 05/08/2008).
Enfim, dispõe a Súmula 393 daquela mesma E.
Corte: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Destarte, em princípio, por todos os lados que se
analise a questão, aqui, o IPTU é devido à municipalidade, sendo a
rejeição do pleito excepcional, a solução adequada, com o cancelamento
do ônus da sucumbência, ante o prosseguimento da execução.
Por tais razões e para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo da municipalidade, não se conhecendo do recurso
oficial.
SILVA RUSSO
RELATOR